Tribunal: TJDFT
Processo: 0031444-27.2010.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031444-27.2010.8.07.0003 RECORRENTE: ÊNIO DOOGLOS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA. NEGADO PROVIMENTO. 1. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu cometeu os crimes de roubo narrados na denúncia. 2. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do acusado, princípios observados no Juízo do Conhecimento. 3. Negado provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, asseverando que sua condenação não poderia ter sido baseada somente em elementos existentes na fase inquisitorial; e b) artigo 226 do CPP, articulando que as provas colacionadas aos autos não teriam sido valoradas devidamente, porquanto entende serem frágeis. Afirma que o reconhecimento realizado por fotografia não seria hábil a fundamentar o decreto condenatório, porque realizado apenas por uma das vítimas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 155 e 226, ambos do CPP, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “O acervo probatório coligido ao feito revela elementos contidos na fase pré-processual, os quais restaram judicializados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (...). De se observar que na fase policial, o réu foi reconhecido pela vítima Onofre e pelas testemunhas Thaynara e Kerley, as quais receberam ligações telefônicas do aparelho subtraído da vítima Onofre. Em juízo, a vítima Onofre confirmou a declaração prestada na Delegacia. A vítima Wendell afirmou que ficou sabendo que o comparsa de Amilson se tratava da pessoa de Enio. A testemunha Alzemir, agente de polícia, disse em juízo que, por intermédio de extrato fornecido pela operadora de telefonia celular de um dos aparelhos pertencentes a uma das vítimas, verificou-se que Enio, fazendo uso desse aparelho, teria mantido contato com duas adolescentes, o que foi confirmado pelas adolescentes, e realizou ligação telefônica para o aparelho celular do corréu Amilson. Disse ainda que a vítima Onofre reconheceu o acusado Enio como sendo um dos autores do crime. As testemunhas Thaynara e Kerley confirmaram em Juízo que receberam telefonemas de Enio por meio do aparelho de propriedade de Onofre. Portanto, não resta dúvida de que a prova foi judicializada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa para formar a livre convicção motivada do Magistrado do Conhecimento” (ID 16221665). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STF. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em consonância com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Há na hipótese valoração válida das provas que comprovam a autoria delitiva, porquanto o acusado foi reconhecido por meio de fotografia constante de seu documento, por foto, na delegacia, por uma vítima, e também em juízo por outra vítima. Tais elementos foram corroborados em juízo, inexistindo ofensa às regras dispostas nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal” (HC 479.608/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 28/6/2019). No mesmo sentido, confira-se o HC 612588/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/9/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027